Tribunal: TJSP
Processo: 2178345-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Excesso de execução - Acórdão que da forma como apresentado, de fato, enseja dúvida – Necessário o aclaramento e julgamento nos estritos limites do pedido deduzido pelo executado.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do agravo.